Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-66.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011299-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAMELA LEME DOS REIS ARAKAKI - CPF: 464.262.358-22 (ADVOGADO), YAN MIGUEL QUEIROZ SANTANA - CPF: 486.182.868-69 (PACIENTE), FLAVIA CRISTINA FONSECA DE MORAIS - CPF: 136.606.768-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), PAMELA LEME DOS REIS ARAKAKI - CPF: 464.262.358-22 (IMPETRANTE), FLAVIA CRISTINA FONSECA DE MORAIS - CPF: 136.606.768-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FRAUDE ELETRÔNICA, INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. TESE DE NULIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. MARCO TEMPORAL DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. CRITÉRIO CRONOLÓGICO OBJETIVO. IRRELEVÂNCIA DE PEQUENA VARIAÇÃO TEMPORAL SEM PREJUÍZO. ARROMBAMENTO LEGÍTIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. GRUPO VOLTADO A VÍTIMAS IDOSAS. CONTEMPORANEIDADE E PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito de investigação destinada a desarticular organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas (conhecidas como “Golpe do PIX”) e lavagem de capitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o cumprimento do mandado de prisão preventiva dois minutos antes do marco legal das 05h00 configura nulidade insanável; (ii) verificar a legalidade do arrombamento de portas para ingresso policial; (iii) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
; e (iv) examinar a contemporaneidade da medida cautelar e a suficiência de providências acautelatórias diversas da prisão face aos predicados pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a Lei n. 13.869/2019 e a jurisprudência do c. STJ, o marco temporal para cumprimento de mandados domiciliares é o critério cronológico objetivo (entre 05h e 21h). No caso, a chegada dos agentes às 04h58min, seguida de registro formal e ciência dos investigados após as 05h00, não invalida a diligência, inexistindo prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
).

4. O emprego de força moderada e o arrombamento de portas encontram amparo no art. 245, §2º, do Código de Processo Penal, quando há resistência ou não atendimento à ordem de franquear a entrada, não contaminando a higidez do decreto prisional regularmente fundamentado.

5. A segregação cautelar justifica-se pela gravidade concreta do
modus operandi
, caracterizado por estrutura hierarquizada, sofisticação cibernética e seleção deliberada de vítimas idosas e vulneráveis, o que evidencia periculosidade social e necessidade de garantir a ordem pública.

6. A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva. A contemporaneidade é aferida pela persistência dos riscos no momento da decretação, e as medidas cautelares alternativas mostram-se ineficazes diante da natureza transterritorial e tecnológica dos delitos praticados.

7. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. O marco temporal para ingresso domiciliar mediante ordem judicial segue critério cronológico (05h às 21h), de modo que mínima variação temporal na chegada ao local, sem demonstração de prejuízo, não enseja a nulidade do ato ou o relaxamento da prisão. 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva revela-se no
modus operandi
concreto de organização criminosa estruturada e na especial vulnerabilidade das vítimas atingidas, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas quando os crimes podem ser reiterados por meios tecnológicos”.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 245, 282, §6º, 312, 313 e 563; Lei n. 13.869/2019, art. 22, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 196.496/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10/12/2025; STJ, AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011299-66.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S_:

Dra. PAMELA LEME DOS REIS ARAKAKI

Dra. FLAVIA CRISTINA FONSECA DE MORAIS

PACIENTE:

YAN MIGUEL QUEIROZ SANTANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias - Polo Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos n. 1025290-17.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com o delito de
estelionato mediante fraude eletrônica
.

Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
07/01/2026
, no bojo de operação policial voltada à repressão de organização criminosa especializada na prática de crimes patrimoniais mediante fraude eletrônica contra vítimas idosas. O mandado de prisão foi cumprido na residência do paciente na madrugada do dia
24/02/2026
. Posteriormente, a defesa técnica formulou
pedido de relaxamento da prisão preventiva
perante o d. juízo singular, o qual foi
indeferido
por decisão proferida em
13/03/2026
.

Nesse contexto, as d. impetrantes sustentam a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente, em primeiro lugar, na
ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão
, porquanto a diligência policial teria sido iniciada às
04h58
, portanto, ainda em
período noturno
, conforme demonstrado por imagens do sistema de câmeras de segurança da residência; tratando-se, ainda, de ingresso domiciliar mediante
arrombamento violento do portão e das portas internas
, com
emprego de força desproporcional
, em afronta direta ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, que condiciona o ingresso domiciliar por determinação judicial ao período diurno.

Aduzem, ademais, que não houve consentimento dos moradores, tampouco situação de flagrante delito, e que
nada de ilícito foi encontrado no interior da residência
; desiderato em que ressaltam que o imóvel em questão constitui
residência familiar
, onde o paciente reside com sua mãe e sua avó idosa portadora de diabetes, pessoas que foram surpreendidas pela entrada abrupta dos agentes policiais em plena madrugada.

Sob outra vertente, as d. impetrantes defendem a
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva
, argumentando que a decisão impugnada se limitou a reproduzir
afirmações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito e da suposta participação do paciente em organização criminosa
, sem apresentar elementos concretos individualizados que demonstrassem efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Destacam, nesse ponto, que o paciente é
primário
, possui
residência fixa
no distrito da culpa e exerce
atividade laborativa lícita
como açougueiro, circunstâncias que evidenciam seus vínculos sociais e afastam a suposição de risco processual; ao que somam o argumento de que, observadas as circunstâncias do caso, a prisão cautelar se mostra
desproporcional
à pena que eventualmente poderá ser aplicada ao paciente em caso de futura e incerta condenação.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja imediatamente determinada a expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva do
habeas corpus
, para reconhecer a ilegalidade da constrição imposta ao paciente, com o consequente
relaxamento da prisão
, e, subsidiariamente, a
revogação da custódia preventiva
por ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos anexados sob o ID 353687369.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 353907873), foram solicitadas
informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do ID 355869885.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 356887389).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1025290-17.2025.8.11.0042, o d. Juízo do
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias - Polo Cuiabá/MT

deferiu
a representação da d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
YAN MIGUEL QUEIROZ SANTANA
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com
a prática de crimes de
fraude eletrônica
,
integração à o
rganização criminosa
e
lavagem de capitais
.

Com a decretação da prisão cautelar em
26/01/2026
, sobreveio o regular cumprimento do correspondente mandado em
24/02/2026
.

Deve-se esclarecer que o decreto prisional foi exarado em acolhimento à representação policial consubstanciada em aprofundada investigação materializada nos Relatórios Técnicos n. 038 e 039/2025-NI/DEE-CBA/PJC-MT, tratando-se de investigação policial deflagrada para reprimir
organização criminosa especializada em crimes patrimoniais mediante fraude eletrônica
, conhecidos popularmente como “Golpe do PIX”, além de
lavagem de capitais
e condutas correlatas.

A investigação teve origem após a prisão em flagrante de
Carlos Vinicius Amaral Leite
, vulgo “
Tio Vinnys
”, identificado como líder operacional da organização criminosa. A análise dos dados extraídos de seu aparelho celular (Motorola Moto G53 5G) e das máquinas de cartão apreendidas revelou uma
estrutura criminosa complexa e hierarquizada
, voltada à aplicação de
golpes contra vítimas idosas
na cidade de Cuiabá/MT.

O
modus operandi
empregado pelo grupo consistia em contatar as vítimas, preferencialmente pessoas entre 50 e 80 anos de idade, fingindo ser representantes da floricultura “
Giuliana Flores
” para entregar um
suposto presente de aniversário
. Ao chegar no local da entrega, o executor cobra uma taxa de entrega e, utilizando
maquineta adulterada ou técnicas de distração
, realiza transações no cartão da vítima em
valores muito superiores
aos informados, geralmente entre R$ 2.000,00 e R$ 16.000,00.

A investigação identificou que as vítimas são selecionadas mediante
consultas ilegais a bancos de dados pessoais
, obtidos através de painéis de vazamento de informações. O executor viaja de São Paulo para Cuiabá especificamente para aplicar os golpes, utilizando motocicleta e acessórios padronizados para simular entregas legítimas.

A Autoridade Policial classificou a estrutura criminosa em quatro níveis hierárquicos: (i)
Nível 1
– Liderança e Execução Direta, ocupado por
Carlos Vinícius Amaral Leite
; (ii)
Nível 2
– Financiamento e Logística, composto por
Gustavo Pires Ramos
(“
Guga
”) e
YAN MIGUEL
(“
Menor
”), responsáveis pelo financiamento das operações, fornecimento de maquinetas, aliciamento de titulares de contas (“laranjas”) e gestão dos lucros; (iii)
Nível 3
– Apoio Técnico e Operacional, formado por
Gustavo Ferreira da Silva
(“
G059
”),
Gabriel Jorge Libariano
(“
Biel
”),
Luiz Gustavo Leite da Silva
(“
Prosperidade
”),
Thiago Leite Barroso dos Santos
(“
TH
”) e
Elder Caldas Cerqueira
, que atuam como “puxadores” de dados, fornecendo endereços precisos das vítimas, realizando ligações telefônicas para distraí-las durante o golpe e coordenando rotas; e (iv)
Nível 4
– Lavagem de Capitais, constituído por
Roberto Lourenço de Almeida
,
Raissa Ribeiro Silva, Rosiane de Almeida Santos, Anderson Eduardo Fidelis, Felipe Cauê Durval Silva, Gabriel Ribeiro Paulino da Silva e Maciel Andrade Lima
, que cedem suas contas bancárias e CNPJs para recebimento e pulverização dos valores ilícitos.

Ao que se colhe dos autos, o ora paciente
YAN MIGUEL
exerceria função essencial de
apoio logístico
a
Carlos Vinícius
, fornecendo maquinetas de cartão, contas bancárias de terceiros para recebimento dos valores ilícitos; recrutando “tripeiros” que cediam contas e realizavam saques; além de coordenar a pulverização dos recursos fraudulentos, sempre recebendo percentuais dos valores obtidos ilicitamente pelo grupo.

A representação policial requereu a
decretação da prisão preventiva de todos os investigados
(exceto
Carlos Vinícius
, já preso), busca e apreensão domiciliar nos endereços nos Estados de São Paulo e Bahia, quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, e bloqueio de bens até o limite de R$ 54.978,40.

Após representação favorável do
parquet
, o d. juízo singular
deferiu parcialmente a representação
, desiderato em que, dentre outas medidas,
decretou
a prisão preventiva de
YAN MIGUEL
, à conta de indícios de sua participação no esquema criminoso; contexto em que se insurgem as d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada nulidade do cumprimento do mandado de prisão preventiva

De proêmio, a primeira tese defensiva sustenta que o cumprimento do mandado de prisão teria ocorrido em
período noturno
(04h58min), em violação ao
art. 5º, XI, da Constituição Federal
, que assim estabelece: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,
ou, durante o dia, por determinação judicial
”. — Destaquei.

O art. 245,
caput
, do Código de Processo Penal, em igual direção, estipula que “
as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite
”. — Destaquei.

A controvérsia, portanto, cinge-se à definição do que se entende por “dia” para fins de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. Ainda que, por muito tempo, tal questão houvesse sido controversa, notadamente em âmbito doutrinário, é certo que, com o advento da Lei n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), estabeleceu-se um
marco temporal objetivo para o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar
.

O art. 22, §1º, III, daquela lei, define como crime de abuso de autoridade:

“
Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:

(...) §1º Incorre na mesma pena quem:

(...) III -
cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas)
”. — Destaquei.

A norma não deixa, portanto, margem para dúvidas: o período legalmente autorizado para cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar está compreendido
entre as 05h00 e as 21h00
, adotando-se, portanto,
critério cronológico objetivo
.

Essa interpretação foi expressamente chancelada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 196.496/RN (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10/12/2025, DJe 19/12/2025), ocasião em que a Corte Superior afirmou,
in verbis
, que,
“[...] com o advento da Lei n. 13.869/2019, que trata dos chamados crimes de abuso de autoridade, no seu art. 22, § 1º, III,
estabeleceu-se um novo marco temporal para o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, definindo e delimitando, expressamente, o período legal possível para a realização de tais diligências, qual seja, àquele compreendido entre às 5 horas e às 21 horas
”.
— Destaquei.

No caso dos autos, a prova pré-constituída — inclusive aquela produzida pela própria defesa técnica — demonstra que a chegada dos agentes policiais ocorreu às
04h58min
(conforme imagens de câmeras de segurança); o registro formal do cumprimento da medida no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão se deu às
05h06min
; e a ciência dos investigados foi documentada às
05h15min
e
05h30min
.

Portanto, em primeiro lugar, embora a chegada dos agentes tenha ocorrido
2 (dois) minutos antes do marco temporal cronológico
estabelecido pela Lei de Abuso de Autoridade, o registro formal do cumprimento e a ciência dos investigados ocorreram em horário plenamente compatível com o período diurno legalmente estabelecido.

Em segundo lugar, a diferença de 2 (dois) minutos entre o momento da chegada dos agentes (04h58min) e o marco temporal legal (05h00)
não tem o condão de invalidar a diligência
, máxime quando o registro formal e a ciência dos investigados ocorreram dentro do período autorizado.

Aplicar o relaxamento da prisão preventiva nessas circunstâncias significaria conferir
interpretação excessivamente formalista e desproporcional à norma
, em descompasso com os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
que devem reger a atividade jurisdicional.

Nessa ordem de ideias, a alegação de que o ambiente se encontrava em escuridão não prospera, porquanto, como bem apontado pela i. Cúpula Ministerial, o critério adotado pela legislação vigente e chancelado pela jurisprudência do STJ é
cronológico
, e não físico-astronômico. A presença ou ausência de luz solar é
irrelevante
para fins de aferição da legalidade do ato,
desde que respeitado o marco temporal objetivo estabelecido em lei
.

Ademais, não foi demonstrado qualquer
prejuízo concreto
ao paciente ou à sua defesa decorrente da forma de cumprimento da medida, aplicando-se, portanto, o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do Código de Processo Penal
, conforme o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Por sua vez, quanto à alegação de
emprego desproporcional de força
, com arrombamento de portão e portas internas,
a tese defensiva igualmente não prospera
.

O art. 245, §2º, do Código de Processo Penal autoriza expressamente o arrombamento quando não atendida a intimação para franquear a entrada: “
Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada
”.

Os elementos constantes dos autos, inclusive os próprios registros audiovisuais apresentados pela i. defesa, demonstram que os agentes policiais solicitaram a abertura da porta, que não foi atendida. Diante da
resistência ao cumprimento de ordem judicial regularmente expedida
, o uso de força moderada para viabilizar o ingresso é
legítimo
e
autorizado por lei
.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que indique excesso ou abuso na conduta policial além do estritamente necessário para viabilizar o cumprimento da medida. As imagens evidenciam que a abordagem foi técnica e proporcional à situação enfrentada.

Cumpre destacar, ainda, a distinção dogmática fundamental entre eventual irregularidade na execução do mandado e a higidez do decreto prisional, uma vez que a primeira
não tem o condão de elidir os fundamentos da segregação cautelar
e, consequentemente, de
ensejar seu relaxamento
, nos moldes propostos pelas d. impetrantes.

No caso concreto, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos do art. 312 do CPP, conforme se demonstrará adiante. Eventual excesso na execução, se comprovado, poderia ensejar responsabilização administrativa, civil ou criminal dos agentes executores,
mas não contamina a validade da prisão preventiva regularmente decretada
.

Rejeito
, portanto, a tese de ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão.

2.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
integração à organização criminosa, lavagem de capitais
e
estelionato qualificado
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Ao que se colhe dos autos, a
materialidade delitiva
se encontra demonstrada, a princípio, por boletins de ocorrência de múltiplas vítimas; depoimentos dessas vítimas; extratos bancários comprovando transações fraudulentas; relatórios de movimentação financeira; apreensão de maquinetas com histórico de transações suspeitas; e perícia no aparelho celular do líder operacional [
Carlos Vinícius
].

Lado outro, foram colhidos
indícios de autoria individualizados
em relação ao paciente, consistentes em conversas com
Carlos Vinícius
sobre o fornecimento de maquinetas; a negociação de percentuais específicos (
20% para conta, 20% para “puxador”, 5% para saque); a coordenação de transferências entre múltiplas contas bancárias; a movimentação de R$ 16.200,00 em apenas 2 dias (de 13 a 14/02/2025); e a incompatibilidade patrimonial, dado o salário declarado de R$ 2.340,00 e os valores movimentados.

Nesse ponto,
relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.
Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a segregação cautelar do paciente e dos corréus,
in verbis
:

“[...]
O
art. 312, §2º, do CPP
, estabelece que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.
Este requisito, conhecido como princípio da contemporaneidade, não se confunde com o decurso do tempo desde a prática delitiva, mas relaciona-se com a persistência atual dos fundamentos ensejadores da prisão
.

[...] No caso concreto,
a garantia da ordem pública evidencia-se pela gravidade concreta das condutas, pelo modus operandi sofisticado e pelo elevado risco de reiteração delitiva
.

A organização criminosa atua de forma profissionalizada, com estrutura hierárquica bem definida, divisão funcional de tarefas, utilização de tecnologia para obtenção ilegal de dados pessoais, deslocamento interestadual planejado, e esquema elaborado de lavagem de capitais. A escolha deliberada de vítimas idosas, grupo social vulnerável, revela especial reprovabilidade da conduta e afronta direta aos princípios constitucionais de proteção aos idosos.

A atualidade do risco comprova-se pelo fato de que a organização permanece ativa
.
Os golpes investigados ocorreram em período recente (fevereiro de 2025), e não há indicativos de cessação voluntária das atividades criminosas. Ao contrário, a análise dos dados demonstra que, após cada golpe bem-sucedido, o grupo se reorganiza, viaja para outras localidades e seleciona novas vítimas, perpetuando o ciclo delitivo
.

[...] Ademais, conforme Enunciado Orientativo nº 6 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, "
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
".

O art. 282, §6º, do CPP estabelece que
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Trata-se do princípio da subsidiariedade, segundo o qual a prisão só deve ser decretada quando as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP se revelarem inadequadas ou insuficientes
.

No presente caso,
considerando a sofisticação da organização criminosa, a mobilidade dos investigados (que se deslocam entre estados), a continuidade da prática delitiva, o acesso a recursos tecnológicos que permitem a aplicação de golpes à distância, e o esquema de pulverização financeira envolvendo múltiplas contas bancárias, as medidas cautelares alternativas revelam-se manifestamente insuficientes para neutralizar os riscos à ordem pública e à instrução criminal
.

Medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares, ou monitoramento eletrônico não seriam capazes de impedir a continuidade das fraudes, que podem ser executadas de qualquer localidade com acesso à internet e telefone.
A natureza transterritorial dos crimes e a estrutura em rede da organização tornam ineficazes quaisquer restrições que não envolvam a segregação cautelar
.

[...]
Yan Miguel ocupa posição estratégica na hierarquia da organização, atuando no financiamento e logística. Os diálogos extraídos demonstram que ele fornece maquinetas de cartão, alicia titulares de contas bancárias ("laranjas"), coordena a pulverização do dinheiro roubado e gerencia a divisão dos lucros. Sua participação é essencial para a operacionalização dos golpes, configurando envolvimento direto e consciente na estrutura criminosa. A gravidade de sua conduta, somada ao papel de liderança no Nível 2 da organização, justifica plenamente a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção de novos crimes
.

[...] a)
DECRETO
A
PRISÃO PREVENTIVA
de: [...]
YAN MIGUEL QUEIROZ SANTANA
”.

(Decisão de ID 221009888 – autos n. 1025290-17.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, longe de amparar-se em conjecturas abstratas ou na singela gravidade
in abstrato
do tipo penal, a autoridade impetrada fincou o decreto preventivo na materialidade de uma
periculosidade concreta
, dado que o
modus operandi
revela não apenas um
elevado grau de sofisticação cibernética e financeira
, mas sobretudo uma
acentuada reprovabilidade moral e social
, eis que o grupo criminoso direcionava sua sanha patrimonial deliberadamente contra a
população idosa
, induzindo a erro
vítimas vulneráveis
para subtrair-lhes
importâncias significativas
, desiderato ao qual supostamente concorria o paciente mediante a
operacionalização dos golpes
, com participação direta no “
nível 2
” da organização, sendo, em tese, responsável pelo fornecimento de maquinetas, aliciamento de “laranjas”, coordenação da pulverização dos proventos ilícitos e gerenciamento da divisão dos lucros; circunstâncias que bem demonstram a
imprescindibilidade de sua prisão preventiva
.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Relembro, nesse quadrante, que os Tribunais Superiores também possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como na hipótese (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Além disso, quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, em vista da data de consecução do delito
sub judice
, registro que, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

No caso, a prisão cautelar foi decretada em
07/01/2026
, cumprida em
24/02/2026
, e o pedido de relaxamento foi indeferido em
13/03/2026
; conjuntura em que, permanecendo hígidos os fundamentos da prisão,
não há como se acolher a alegação de ausência de contemporaneidade
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Nesse ponto, ao contrário do que buscam incutir as d. impetrantes, medidas como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar ou mesmo monitoração eletrônica
não seriam capazes de impedir a continuidade das fraudes
, que podem ser executadas de qualquer localidade com acesso à internet e telefone. Dessa forma, a
natureza transterritorial dos crimes
e a
estrutura em rede da organização
tornam
ineficazes
quaisquer restrições que não envolvam a segregação cautelar.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto decretada em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
YAN MIGUEL QUEIROZ SANTANA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026